Tribunal: CARF
Processo: 11128.720363/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/01/2014
CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao julgador administrativo apreciar a constitucionalidade das normas tributárias e aduaneiras.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 09/01/2014
CONTROLE ADUANEIRO. LANÇAMENTO EXTEMPORÂNEO DO CONHECIMENTO ELETRÔNICO. PENALIDADE. CABIMENTO.
Lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, enseja a inflição da penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720363/2017-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.877 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
ESCRITORIO HORMINO MAIA DE DESPACHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/01/2014

CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao julgador administrativo apreciar a constitucionalidade das normas
tributárias e aduaneiras.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 09/01/2014

CONTROLE ADUANEIRO. LANÇAMENTO EXTEMPORÂNEO DO
CONHECIMENTO ELETRÔNICO. PENALIDADE. CABIMENTO.
Lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle
aduaneiro, enseja a inflição da penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Ronaldo Souza Dias, Fernanda
Vieira Kotzias, Mariel Orsi Gameiro e Lázaro Antônio Souza Soares, entendendo que não restou
configurada a concomitância. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.873, de 24 de março de 2021, prolatado
no julgamento do processo 11128.725440/2015-48, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720363/2017-00
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.877 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720363/2017-00

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação.
O interessado foi autuado em face da infração “não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar”.
Segundo a “descrição dos fatos”, o autuado concluiu a destempo a
desconsolidação de Conhecimento Eletrônico (CE). A inclusão do CE ocorreu em prazo inferior
a 48 horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino.
Foi lançada a multa capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, inciso IV,
alínea “e”.
O crédito foi lançado com exigibilidade suspensa, para prevenir a decadência, por
força de decisão judicial.
O interessado foi intimado e apresentou impugnação em que alega:
1. Aplica-se o instituto da denúncia espontânea. Cita o art. 138 do CTN e o art. 102 do
Decreto-lei n° 37/66.
2. Houve a violação ao princípio constitucional da proibição de exigência tributária com
efeito de confisco.
3. Obteve antecipação de tutela para que a União abstenha-se de exigir a penalidade,
independentemente de depósito judicial.
4. Requer, por fim, que sejam acolhidos os argumentos apresentados e que seja julgado
improcedente o auto de infração.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
impugnação, informando ainda:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.877 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720363/2017-00

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando que acompanhei pelas conclusões a
decisão consagrada no colegiado quanto à ausência de concomitância, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
devendo ser realizadas as seguintes considerações quanto seu ao conhecimento.
A Recorrente reitera os argumentos de sua impugnação sem atacar os
fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, embora não tenha sido noticiado
anteriormente nos autos deste processo administrativo, a própria contribuinte
informa a existência do processo 0005238-86.2015.4.03.6100, ação ordinária em
trâmite na 14a Vara Federal Cível de São Paulo.
O exame da petição inicial revela que o objeto da ação é a aplicação de multas e
sanções administrativas aos filiados da ACTC em face da prestação de
informações exigidas pela IN RFB 800/2007, inclusive a prevista em seu artigo
22, inciso II, d.
A ação discute a legalidade da multa, a violação ao princípio da
proporcionalidade e a aplicação da denúncia espontânea. Destacam-se os pedidos
formulados ao Juízo Federal:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.877 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720363/2017-00

Dentre os associados da ACTC encontra-se o autuado, Escritório Hormino Maia
de Despachos LTDA., CNPJ 60.876.265/0001-80 (fl. 87).
Aplica-se ao caso o disposto no Decreto no 7.574/2011, artigo 87:
“Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação
judicial com o mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou
em desistência ao litígio nas instâncias administrativas (Lei no 6.830,
de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver
matéria distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento
em relação à matéria diferenciada.”
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) editou a Súmula no 1,
que corrobora o presente voto:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.”
Não conheço, portanto, do recurso no tocante à questão da denúncia espontânea,
tendo sido acompanhado pelas conclusões pelos conselheiros Ronaldo Souza
Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Mariel Orsi Gameiro e Lázaro Antônio Souza
Soares, que entenderam não se estar diante de caso de concomitância, passando,
portanto, à análise dos demais argumentos trazidos pela contribuinte.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.877 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720363/2017-00

A multa está prevista em lei e é dever das autoridades fiscais aplicar a legislação
tributária e aduaneira, posto que a “atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (Código
Tributário Nacional, artigo 142, parágrafo único).
É vedado ao julgador administrativo apreciar a constitucionalidade das normas
tributárias e aduaneiras, conforme Decreto no 7.574/2011, artigo 59, caput:
“Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (Decreto no 70.235, de 1972, art. 26-A, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25)”
Cita-se também a Súmula no 2 do CARF:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Nesse contexto, nos termos do §3o do art. 57 do RICARF, encaminho proposta
para confirmar a r. decisão de piso:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
Para fins de cumprir os requisitos do dispositivo, transcrevem-se os fundamentos
da decisão:
A penalidade discutida neste processo está capitulada no Decreto-Lei no
37/1966:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa
de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga”
A infrações imputada decorre do descumprimento do prazo estipulado
pela Instrução Normativa RFB no 800/2007:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.877 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720363/2017-00

“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos de cargas estrangeiras com descarregamento em porto
nacional, ou que permaneçam a bordo”
Ação Judicial proposta pela Associação Nacional das Empresas
Transitarias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC)
A autoridade fiscal juntou cópia de decisão exarada no processo
0005238-86.2015.4.03.6100, ação ordinária em trâmite na 14a Vara
Federal Cível de São Paulo (fls. 36 e ss.), bem como da respectiva petição
inicial (fls. 41 e ss.).
O exame da petição inicial revela que o objeto da ação é a aplicação de
multas e sanções administrativas aos filiados da ACTC em face da
prestação de informações exigidas pela IN RFB 800/2007, inclusive a
prevista em seu artigo 22, inciso II, d.
A ação discute a legalidade da multa, a violação ao princío da
proporcionalidade e a aplicação da denúncia espontânea.
Destacam-se os “pedidos” formulados ao Juízo Federal:

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.877 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720363/2017-00

Dentre os associados da ACTC encontra-se o autuado, Escritório
Hormino Maia de Despachos LTDA., CNPJ 60.876.265/0001-80 (fl. 87).
Aplica-se ao caso o disposto no Decreto no 7.574/2011, artigo 87:
“Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação
judicial com o mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou
em desistência ao litígio nas instâncias administrativas (Lei no 6.830,
de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver
matéria distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento
em relação à matéria diferenciada.”
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) editou a Súmula
no 1, que corrobora o presente voto:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.”
Não conheço, portanto, da impugnação no tocante à questão da denúncia
espontânea.
Demais alegações de impugnação
A multa está prevista em lei e é dever das autoridades fiscais aplicar a
legislação tributária e aduaneira, posto que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional” (Código Tributário Nacional, artigo 142, parágrafo único).
É vedado ao julgador administrativo apreciar a constitucionalidade das
normas tributárias e aduaneiras, conforme Decreto no 7.574/2011, artigo
59, caput:
“Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (Decreto no 70.235, de 1972, art. 26-A, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25)”
Cita-se também a Súmula no 2 do CARF:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.877 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720363/2017-00

“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Não se conhece, portanto, das alegações de violação aos princípios
constitucionais de razoabilidade e proporcionalidade.
A informação não foi prestada nos termos da Instrução Normativa RFB
no 800/2007. Mantenho a multa aplicada.
Considerando que a informação não foi prestada nos termos da Instrução
Normativa RFB no 800/2007, o caso em apreço se refere à importação de cargas
consolidadas, acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser
informados de forma individualizada para a geração dos respectivos
conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses registros devem representar fielmente as
correspondentes mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente
o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e
agilizar o despacho aduaneiro.
O fornecimento das informações exigidas, no âmbito do transporte internacional
de cargas, objetiva proporcionar à Aduana subsídios para a análise de risco das
operações, a ser realizada previamente ao embarque ou desembarque das
mercadorias no País, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Porquanto o objetivo principal dessa obrigação seja o controle
aduaneiro, a informação tempestiva interessa à administração tributária, pois
possibilita que se constatem infrações como o subfaturamento de preços; o erro
no enquadramento tarifário; a ausência de recolhimento de direitos antidumping
ou compensatório.
De fato, os responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento
eletrônico, em desprestígio ao conteúdo normativo do art. 22 da IN SRF no
800/2007, extrapolando o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da
conclusão da desconsolidação de 48 horas antes da chegada da embarcação no
porto de destino, o que acarreta a inflição da pena prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003.
Assim, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, negar-lhe
provimento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.877 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720363/2017-00

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital